Tribunal: TJMT
Processo: 1018563-08.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018563-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA - CPF: 059.775.801-85 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA SILVA ARAUJO - CPF: 061.333.641-06 (VÍTIMA), SINARA CONCEICAO SOUZA - CPF: 059.270.521-85 (VÍTIMA), MATHEUS ALENCAR COSTA - CPF: 061.784.851-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. RELEVÂNCIA DA GRAVIDADE DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. REJEIÇÃO. CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A atuação em comparsaria e o elevado prejuízo causado à vítima, somados à notícia de que ela teve a inauguração da sua loja prejudicada devido à subtração levada a efeito pelo paciente, por sinalizarem a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituem fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública.

1.2.
A incursão delitiva pretérita revela a periculosidade do paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

3.

“
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

4.
Reconhecida a higidez do decreto de prisão preventiva, é defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a reiteração criminosa. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Gerson Henrique Gomes Rocha Oliveira
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, que
decretou a prisão preventiva
do paciente.

De acordo com o impetrante, o paciente, que está
encarcerado desde 7.7.2024
, foi denunciado porque teria cometido o crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa e Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4º, inc. I e IV, do CP).

Ilustrando o propalado
constrangimento ilegal
, sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, configura
antecipação da pena
e vulnera os princípios da
presunção de inocência
e da
homogeneidade das cautelares
.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a
custódia preventiva
fosse
revogada ou substituída
por medidas cautelares menos gravosas,
confirmando-se
, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 225037154).

Instruiu a inicial com documentos (ID 225037158 a 225037165).

A liminar foi
indeferida
(ID 225442653).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 225985669).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 230396666), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas corpus
. Prisão preventiva decretada, cometimento em tese do crime de furto qualificado disposto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal. Razões de impetração. 1. Sustenta a impetrante que a r. decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, é genérica e carece fundamentação idônea, devido à ausência dos requisitos e pressupostos dispostos no artigo 312 e seguintes do CPP. Aduz ainda que o fato do custodiado responder processo executivo de pena, não é fundamento apto a demonstrar a sua periculosidade social, nem o risco de reiteração criminosa. Improcedência. o paciente já foi condenado criminalmente e responde a processo de execução de pena pelo cometimento dos crimes de furto qualificado e tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena no regime semiaberto, quando voltou a delinquir, fatores estes que evidenciam sua recalcitrância delitiva e a possibilidade de reiteração criminal. Ademais o delito foi cometido em tese, em concurso de agentes, no período noturno, sendo os acusados supostamente habituais na prática de crimes contra o patrimônio demonstrando assim a gravidade concreta da conduta criminosa, e a necessidade da prisão preventiva. 2. Alega ainda ofensa ao princípio da homogeneidade e da presunção de inocência. Improcedência. Prisão cautelar, fundamentada na legislação processual penal, a qual não se confunde com a prisão definitiva decorrente de sentença penal condenatória. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Jéssica Silva Araújo
compareceu à sede da Delegacia de Polícia Civil para relatar que na madrugada de 15.10.2022, após “arrombarem a porta”, dois indivíduos ingressaram na sua loja, de onde subtraíram peças de roupas no valor total de R$ 5.000,00. Na ocasião, ela apresentou imagens captadas por câmeras de segurança mostrando a ação da dupla criminosa.

Após identificar o paciente como um dos responsáveis pela subtração narrada pela vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dele, medida que, em 7.11.2022, foi acolhida pelo Juízo
a quo
oficiante, nos seguintes termos:

“No presente caso, a prisão preventiva do representado deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelo suspeito, consistindo na prática do furto durante repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, valendo-se de roupas largas e capacete, no intuito de tornar dificultoso seu possível reconhecimento.

Consta ainda que o representado teria agido em conluio com terceiro, ainda não identificado suficientemente, tornando a empreitada criminosa mais elaborada, visando a consumação do intento delituoso (...).

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado pela vítima e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as equipes de investigações lograram êxito em vincular a participação do representado nos fatos, mormente por reconhecimento através das imagens do sistema de segurança interno.

Importa anotar a periculosidade do agente, vez que possui diversos registros criminais registrados em seu desfavor, revelando possível envolvimento em crimes de furto qualificado e tráfico de drogas.

Ainda, cumpre atualmente o PEP Ativo n. 0001655-85.2018.811.0004 – perante a 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, cumprindo pena no regime SEMIABERTO desde 29/10/2021 (...).

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA, visando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, atendendo a Representação da Autoridade Policial” (ID 225037165). Destaquei.

O Mandado de Prisão Preventiva foi cumprido somente em 7.7.2024 (ID 161816556 na origem).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a atuação em comparsaria, o elevado prejuízo causado à vítima e a notícia de que ela teve a inauguração da sua loja prejudicada devido à subtração levada a efeito pelo paciente sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Para além disso, a condição de reincidente e o envolvimento pretérito em outras infrações penais revelam a periculosidade do paciente e sua a propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Diante desse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados na imposição da custódia impugnada.

Prosseguindo, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada não contraria o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF), tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024].

De igual modo, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a instrução probatória sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir a repetição de ilícitos, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (AgRg no RHC n. 193.887/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 18.3.2024).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o único instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos, afigura-se inviável restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Gerson Henrique Gomes Rocha Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024